Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO (UM) E TENTADO (DOIS). USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciados, consumado e tentado, pelo uso da arma de fogo mantém-se a condenação.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em juízo, quando corroborada por meio de prova judicial, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva.
4. Não há falar em crime impossível no caso de delito de roubo que, por ser crime complexo, tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade do indivíduo. Assim, ainda que as vítimas não possuíssem em seu poder quaisquer bens que apresentassem valor econômico, resta a violência e/ou a grave ameaça, o que afasta, de pronto, a alegação de pertinência do instituto do crime impossível.
5. Recurso conhecido e desprovido.